Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-59.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA DENTRO DE ESTACIONAMENTO PRIVADO. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, Ponta Atacadista, contra sentença que a condenou a pagar à parte autora o valor de R$ 10.217,00 (dez mil, duzentos e dezessete reais), a título de dano material. Preliminarmente suscita denunciação à lide, considerando que o recorrido é prestador de serviço de outra empresa a qual deve ser repassada a responsabilidade dos fatos ocorridos. Em seu recurso, a recorrente afirma que não pode ser responsabilizada pelo dano material sofrido pelo recorrido, uma vez que não possui com este nenhum contrato ou acordo de depósito para guarda de seus bens, e, não havendo nenhum contrato entre as partes, não há nexo causal que faça a recorrente ser responsabilizada pelo ocorrido. Aduz, outrossim, que o estacionamento somente é fornecido aos clientes do supermercado. Salienta que não possui qualquer responsabilidade, pois o furto foi cometido por terceiro desconhecido devendo este responder pelo dano material sofrido. Afirma que não possui prepostos responsáveis pela segurança do estacionamento do local, podendo, qualquer pessoa nele ingressar sem nenhum custo. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.
II - Recurso próprio, regular, tempestivo e com preparo regular (ID 35877461). Contrarrazões apresentadas (ID 35877471).
III – Prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, sendo direcionada à parte ré a responsabilidade pelos danos suportados, constata-se a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Ainda, destaca-se que, nos termos do art. 10 da Lei 9.099/95, é vedada a intervenção de terceiros nos Juizados Especiais, por ser medida incompatível com o princípio da celeridade. Assim, eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo. Preliminar rejeitada
IV - Na forma da súmula 130 do STJ, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. O recorrido, em 20/07/2020, entre 12h e 13h, teve sua motocicleta furtada em estacionamento privado pertencente às dependências do recorrente, quando estava prestando serviços dentro do supermercado da recorrente. O boletim de ocorrência (ID 35877215) e o depoimento do colega de trabalho da parte recorrida (ID 35877404 e 35877405) demonstram o comparecimento ao estabelecimento da ré no dia e horário do furto, o que confere verossimilhança às alegações do recorrido, a permitir a inversão do ônus da prova.
V - Cabe ressaltar que é incontroverso que o recorrido trabalhava como terceirizado no estabelecimento da parte recorrente. Ademais, considerando a distribuição do ônus probatório estabelecida pelo art. 373 do CPC, que confere ao réu o encargo de comprovar os fatos impeditivos do direito do autor, e, sobretudo, que o autor/recorrido afirma na inicial que chegou a assistir as filmagens na empresa recorrida do momento em que o furto ocorreu, entende-se que era ônus da requerida/recorrente apresentar aos autos os referidos vídeos do momento narrado pelo recorrido.
VI - Considerando que, na hipótese, em razão da evidente posição de hipossuficiência, diante da impossibilidade de acesso às câmeras de segurança do local, comprovadamente existentes, entende-se que o recorrido cumpriu seu ônus probatório dentro das possibilidades processuais. Assim, a recorrente se furtou ao seu dever processual ao não apresentar elementos probatórios que pudessem contradizer as afirmações iniciais ou, pelo menos, enfraquecer a tese autoral. A recorrente não trouxe aos autos a folha de ponto do dia em questão, filmagens das câmeras de segurança ou rol de empresas prestadoras de serviços no estabelecimento, documentos e provas totalmente acessíveis a ela e que tinham o potencial de ratificar as suas alegações e descaracterizar a sua responsabilidade no caso, mas deste encargo não se desincumbiu. Portanto, conclui-se que o recorrido comprovou, de forma suficiente, a verossimilhança das suas alegações e que é proprietário de motocicleta (ID 35877216) que foi furtada no estacionamento da recorrente, tendo direito, assim, à indenização por danos materiais.
VII - A indenização por danos materiais deve corresponder ao efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato. No caso de furto da motocicleta, em que, por óbvio, não se pode avaliar o bem para fins de fixação de valor, deve prevalecer o valor da tabela FIPE, conforme já destacado na sentença a quo. Nesse sentido: (Acórdão 1229678, 07040197220198070001, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII - Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da condenação.
IX - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.